Tribunal: TJDFT
Processo: 0737685-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS SOBRE OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. AUSENCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Configura-se omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549).

2. Não é possível majorar honorários sucumbenciais na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição, ainda que estes sejam desprovidos. Entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça e Enunciado 16 da ENFAM. 2.1. Portanto, não sendo cabíveis honorários recursais em sede de Embargos de Declaração, mostrou-se prescindível a manifestação deste órgão julgador sobre a matéria, evidenciando-se, pois, a ausência de omissão no ponto.
3. Embargos de declaração conhecidos, mas não acolhidos.